Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL. NOTÍCIA CRIME ENVIADA POR ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL NORTE-AMERICANA. REPRESENTAÇÃO POR BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. ARTIGO 241-B DA LEI 8.069/90. CAUTELARES EFETIVADAS. DECISÃO POSTERIOR QUE DECRETA A NULIDADE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS POR AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL PARA INVESTIGAR E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLINANTE. ALEGAÇÃO DO MPDFT DE INSUBSISTÊNCIA DE AMBOS OS FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO DE PREVENIR E REPRIMIR TODAS AS FORMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. DECRETO 99.710/1990. ARTIGO 144, §1o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI 10.446/02. ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL PARA INVESTIGAR SUSPEITA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS MEDIANTE INFRAÇÃO PENAL DE REPERCUSSÃO INTERESTADUAL. INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. DECISÃO PRECEDIDA DE MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE DE ATRIBUIÇÃO PARA INVESTIGAR QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLINANTE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE.

1. A República Federativa do Brasil é signatária da Convenção sobre os Direitos da Criança, internalizada em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto 99.710/1990, pelo qual a União assumiu a obrigação de proteger as crianças contra todas as formas de exploração e abuso sexual.

2. O art. 1o, III, da Lei 10.446/2002, lastreado na previsão do art. 144, §1o, I, da CF/88, confere ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça atribuição para investigar infrações penais de repercussão internacional ou interestadual relativas a violação de direitos humanos que exijam repressão uniforme, sobre os quais a República Federativa do Brasil se comprometeu reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte, sem prejuízo da responsabilidade dos demais órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal.

3. No caso, iniciada a investigação a partir de notícia crime enviada à Polícia Federal pela National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organização não governamental norte-americana que recebe e centraliza informações reportadas pelos prestadores de serviço de conexão e provedores de aplicações de internet de suspeitas de tráfego nas redes de material contendo exploração sexual infantil, é prematuro afirmar que a suposta infração penal não ostenta repercussão interestadual, dado o meio em que praticado – internet -, bem como porque as investigações ainda estão em curso.

4. A manifestação favorável do M. P. em representação por medidas cautelares mitiga eventual ausência de atribuição da Polícia Federal para investigar, pois não sendo o inquérito policial indispensável à propositura da ação penal, e dada sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de macular a ação penal. Precedentes do STJ e desse TJDFT.

5. Na linha de entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ, é aplicável a teoria do juízo aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente.

6. Recurso provido.